Tribunal: STF
Processo: ARE 1542620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MAJOR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ-PM/CE. PROMOÇÃO À TENENTE- CORONEL DA PM/CE. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 492 DO CPC. NULIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. MÉRITO. OFICIAIS MILITARES AGREGADOS. GERAÇÃO DE VAGAS PARA FINS DE PROMOÇÃO E ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO. CONSTATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE VIGORAVA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ASCENSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE ACOLHIDA. JULGAMENTO PROCEDENTE DO PLEITO AUTORAL.



    1. No caso, apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública que decidiu pela parcial procedência do pedido autoral.



    2. Na inicial, sustenta o autor que teria direito de ser promovido à patente de Tenente Coronel da Policia Militar do Estado do Ceará-PMCE, tendo em vista que não teriam sido contabilizadas como vagas àquelas ocupadas por oficiais agregados.



    3. Analisando detidamente a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, observa-se que o feito não fora decidido de forma clara e objetiva, mas, sob condicionantes futuras e incertas.



    4. Em seu recurso, o ente público postulou pela nulidade do decisum e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos autorais.



    5. De fato, não se mostra razoável o julgamento da causa condicionada a evento futuro e incerto, por afronta direta ao art. 492 do CPC. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que “a sentença que sujeita a procedência ou improcedência do pedido a acontecimento futuro e incerto é nula.” (AgRg no AREsp n. 150.450/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 4/8/2014).



    6. Nulidade da sentença decretada.



    7. Em razão do que preceitua o art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, constata-se que a causa encontra-se suficientemente madura, apta a apreciação de seu mérito por este Tribunal.



    8. Quanto ao mérito, restou evidenciada, da análise conjunta e sistemática dos dispositivos da legislação específica aplicável à espécie, que se encontravam em vigor à época do ajuizamento da ação, que a agregação do militar gerava vaga que deveria ser computada para fins de promoção e elaboração do respectivo Quadro de Acesso, de modo que os demais militares que estivessem aptos pudessem concorrer à referida vaga.



    9. Ora, o art. 102, II, da Lei Estadual nº 13.729/2006, com redação vigente ao tempo dos fatos, é claro ao dispor que “observado o disposto no art. 79, as vagas, nos diferentes Quadros, a serem preenchidas para promoção, serão provenientes de (...) - agregação, em conformidade com o previsto nesta Lei”.



    10. Ademais, in casu, o autor comprovou que ocupava o número 11 na correspondente lista de promoções, demonstrando, ainda, que havia um número muito maior de oficiais agregados no posto por ele almejado, qual seja, o de Tenente-Coronel da PM, de modo que fazia jus à promoção em questão.



    11. Vale ressaltar, por fim, precedente da Superior Corte de Justiça no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos” (STJ; AgRg no RMS 31.552/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016).



    12. Portanto, presentes os requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se impõe.



    - Precedentes.



    - Apelação conhecida e provida.



    - Nulidade da sentença decretada.



    - Julgamento procedente do pleito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 42, § 1º; 61, § 1º, incisos I e II, alínea “a”; 167, inciso II, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A controvérsia tratada nos autos diz respeito ao direito do autor, à época Major da Polícia Militar do Ceará, à promoção ao posto de Tenente- Coronel da referida corporação.



    Para um melhor vislumbre da matéria, cumpre esclarecer que o autor ingressou com a presente ação ordinária alegando, em síntese, que de acordo com a legislação então vigente, o policial militar agregado não ocupava vaga na escala hierárquica da Corporação, nela permanecendo sem número, o que gerava vaga a ser preenchida por outro policial militar que implementasse os requisitos necessários à ascensão funcional.



    Para tanto, afirmou que Afirmou que “na data de 24/05/2007 a PMCE contabilizava como agregados e com número no quadro do efetivo existente 09 (nove) Oficiais no Posto de Coronel, 21 (vinte e um) Tenentes-Coronéis, 40 (quarenta) majores e 61 (sessenta e um) capitães, conforme se verifica da relação nominal fornecida pela Diretoria de Pessoal da Corporação” (fl. 10). Tal fato, segundo afirmou, geraria as respectivas vagas para promoção.



    Acerca da matéria, a Lei Estadual nº 13.729/2006, com redação vigente à época do ajuizamento da ação, estabelecia que:



    [...]



    Assim, restou evidenciada, da análise conjunta e sistemática dos dispositivos da legislação específica aplicável à espécie, que se encontravam em vigor à época do ajuizamento da ação, que a agregação do militar gerava vaga que deveria ser computada para fins de promoção e elaboração do respectivo Quadro de Acesso, de modo que os demais militares que estivessem aptos pudessem concorrer à referida vaga.



    A redação literal do mencionado art. 102, II, da Lei Estadual nº 13.729/2006, com redação vigente ao tempo dos fatos, fora claro ao disciplinar que “observado o disposto no art. 79, as vagas, nos diferentes Quadros, a serem preenchidas para promoção, serão provenientes de (...) - agregação, em conformidade com o previsto nesta Lei”.



    In casu, o autor comprovou à fl. 35, que estava apto à promoção, pois ocupava o número 11 na correspondente lista de promoções, ao passo que, às fls. 49/53, demonstrou que havia um número muito maior de oficiais agregados no posto por ele almejado, qual seja, o de Tenente-Coronel da PM, de modo que fazia jus à promoção em questão."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente